Tribunal: TJSP
Processo: 2010634-84.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRETENSÃO AO LEVANTAMENTO DE VALORES PENHORADOS SOBRE O SALÁRIO DE FORMA MENSAL – POSSIBILIDADE – Honorários advocatícios sucumbenciais que se caracteriza como verba de natureza alimentar. Parte que não pode ser prejudicada pela ineficiência do Poder Judiciário. Recurso provido.